Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Opção Serviços Médicos Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718932-25.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, não reconheceu a simulação e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução, nos seguintes termos: “Em que pese a petição de ID 165467387 noticiar a ocorrência de eventual simulação, os seus requisitos não ficaram nitidamente reconhecidos. Não se sabe qual a vinculação entre o executado Valmir Gomes e os terceiros Benedito Borges e Elias Bissoli Pinto, como também o motivo de TRULY, SERVISET e INTELIT efetuarem depósitos em favor de Benedito e Elias. Tais questionamentos exigem a produção de provas, o que não cabe em sede de cumprimento de sentença. Dessa forma, cabe ao exequente o ajuizamento de ação autônoma, sem dependência a estes autos. Com a preclusão, providencie a z. serventia a exclusão dos documentos anexos ao ID 165467387, mantendo-se, contudo, a petição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suma, a Agravante afirma que requereu o redirecionamento do cumprimento de sentença para Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto, pois constatou que o devedor está utilizando o nome dessas pessoas para movimentar altas quantias em dinheiro, com o fim de ocultar seu patrimônio. Afirma que tal fato pode ser constatado nos Processos no 0733363-93.2022.8.07.0001 e no 0749120-30.2022.8.07.0001, nos quais há prova de pagamento e cobrança de vultosas quantias em dinheiro em favor do Executado/agravado, por intermédio de terceiros. Destaca que a simulação, por sua própria natureza, só pode ser comprovada por meio de indícios e provas indiretas. Defende que, tendo em vista que os documentos acostados aos autos e, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, a simulação suscitada pela Agravante deve ser averiguada, sobretudo porque há robustas evidências da prática de conduta metódica de blindagem patrimonial, com fortes indícios de estrutura fraudulenta criada para dificultar o cumprimento das obrigações judiciais. Afirma que os contratos simulados foram apresentados nos processos acima indicados e evidenciam manobra fraudulenta de ocultação patrimonial do Agravado para não responder pelas dívidas, blindando o seu patrimônio contra futuras execuções, das quais já tinha sido citado na fase de conhecimento. Defende que a simulação de negócios jurídicos é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer momento e sem a necessidade de ajuizamento de ação própria. Aponta supostas irregularidades nos contratos celebrados entre o Agravado, Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto e argumenta que a relação entre eles tem o intuito de burlar credores, em flagrante simulação e fraude à execução. Defende a possibilidade de se reconhecer a responsabilidade secundária patrimonial de Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto, incluindo-os no polo passivo do cumprimento de sentença. Requer a antecipação de tutela recursal para redirecionar o cumprimento de sentença para Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto e que seja realizada a constrição imediata dos seus ativos financeiros, via Sisbajud. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo comprovado – Id. 50281318 e Id. 50281319. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada recursal exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal para redirecionar o cumprimento de sentença para Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto e que seja realizada a constrição imediata dos seus ativos financeiros. Para tanto, aponta a realização de negócios jurídicos supostamente simulados entre o Agravado, Benito Borges Fernandes e Elias Bissoli Pinto, com o fim ocultar o patrimônio do devedor. Em juízo de consignação sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isso porque a Agravante busca o reconhecimento de simulação em contratos que não têm qualquer relação com o cumprimento de sentença e que foram celebrados com terceiras pessoas. Além disso, eventual reconhecimento de simulação em contrato celebrado pelo executado, nos autos do cumprimento de sentença, somente teria lugar se fosse para torná-lo ineficaz em relação ao exequente e possibilitar a constrição do bem negociado em contrato simulado. A Agravante pretende o reconhecimento da simulação tão somente para atingir o patrimônio de pessoas que celebraram contrato com o Agravado e que sequer compõem a relação processual, o que é inviável. Ora, o redirecionamento do cumprimento de sentença na forma pretendida pela Agravante configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Além disso, a situação relatada pela Agravante sequer configura fraude à execução, porquanto os contratos impugnados foram celebrados antes da propositura da ação e do pedido de cumprimento de sentença. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de bem quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que seja capaz de levá-lo à insolvência, o que não é o caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se.